Tribunal: TJSP
Processo: 1005137-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Pretensão de nulidade de Auto de Infração lavrado por creditamento indevido de ICMS, por suposto recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Alegação de regularidade das operações realizadas entre a autora e a empresa remetente das mercadorias. Admissibilidade. Entendimento consolidado desta E. Corte no sentido de que, em caso de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Pretensão de nulidade de Auto de Infração lavrado por creditamento indevido de ICMS, por suposto recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Alegação de regularidade das operações realizadas entre a autora e a empresa remetente das mercadorias. Admissibilidade. Entendimento consolidado desta E. Corte no sentido de que, em caso de declaração de inidoneidade de empresa pelo Fisco, para que possa haver responsabilização do contribuinte em razão das transações operadas no período anterior à declaração, deve ser afastada a sua presunção de boa-fé. Interpretação que se faz do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial representativo de controvérsia no 1.148.444/MG, que reconheceu a possibilidade de creditamento de ICMS em relação a operações comerciais anteriores à declaração de inidoneidade, desde que comprovada a veracidade dessas transações. Elementos dos autos que não demonstram a efetividade das operações. Ausência de comprovação dos pagamentos realizados à empresa inidônea. Multa punitiva. Redução a 100% do tributo devido. Entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Juros de mora. Redução ao patamar da taxa Selic. Precedentes. Honorários advocatícios. Fixação, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 para cada parte. Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor da multa punitiva e dos juros de mora; mantida, no mais, a autuação. Apelo parcialmente provido.